Tribunal: STF
Processo: Rcl 55303
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar ajuizada por Marli Ribeiro Machado contra acórdãos de embargos de declaração e de agravo regimental proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo em Recurso Especial 1.891.204/SP, os quais mantiveram a negativa de seguimento ao Recurso Especial. (documentos eletrônicos 12 e 14)



    A reclamante alega, em síntese, afronta ao enunciado da Súmula 356 do STF, “pois o E. Tribunal Superior a quo (STJ) recusa o prequestionamento ficto, ignora que houve a omissão por parte do E. Tribunal Estadual violando o art. 1.022, II, e o art. 1.025 e, assim, desdenha da Súmula 356/STF e afronta a sua autoridade decisória ao insistir que não houve o prequestionamento”.



    Segundo explica, “de modo draconiano o E. STJ afirma que não basta a parte opor Embargos Declaratórios, pois é preciso que o Tribunal analise o ponto indicado como omisso. Contrariamente, a Súmula 356/STF considera que o critério do prequestionamento se contenta com a oposição dos Declaratórios”. (página 7 da inicial).



    Aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito,



    “[...] seja conhecida e julgada procedente esta Reclamação, cassando o r. acórdão da C. Primeira Turma do E. STJ que em 12/08/2022 rejeitou os Embargos Declaratórios opostos para manter a Súmula 211/STJ e negar o prequestionamento ficto, violando a autoridade do comando decisório contido na Súmula 356 desta E. Corte Excelsa, devendo ser garantida tal autoridade (a ratio decidendi) porque este E. Supremo Tribunal é o vértice do sistema jurídico, em prestígio do Princípio da Segurança Jurídica, tudo nos termos do art. 988, II, do CPC, art. 102, I, ‘l’, da CF/88, considerando, ainda, o art. 1.022, II, e o art. 1.025, ambos do CPC, determinando que outra decisão seja proferida lá no E. Tribunal Superior a quo (STJ), mas desta vez aplicando a Súmula 356/ST, com supedâneo no art. 103-A, § 3º, da CF.” (página 16 da inicial) 



    É o relatório necessário. Decido.



    Consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Bem examinados os autos, verifico que o pedido é manifestamente improcedente.



    Destaco, por oportuno, que a reclamação perante este Tribunal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência. 



    Na espécie, não se apontou de forma clara a violação de uma específica decisão deste Tribunal ou de súmula vinculante, nem demonstrou-se a ocorrência de usurpação de competência. É que a reclamação foi proposta com o objetivo de garantir a observância de súmulas convencionais, desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes.



    A reclamante alega que o acórdão reclamado desrespeita, única e exclusivamente, a Súmula 356/STF, a qual, frise-se, não possui efeito vinculante.



    Assim, por serem taxativas as hipóteses enumeradas, afasto a possibilidade de exame das alegações da reclamante de inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante, como é o caso da Súmula 356/STF, referida na petição inicial. Nesse sentido, vejam-se os precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    Não cabe reclamação fundamentada na afronta a súmula do Supremo Tribunal Federal sem efeito vinculante. Precedentes.” (Rcl 6.531-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECLAMAÇÃO. SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. INVIABILIDADE DA AÇÃO.



    1. Não cabe reclamação constitucional para questionar violação a súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes.



    2. As atuais súmulas singelas do STF somente produzirão efeito vinculante após sua confirmação por dois terços dos ministros da Corte e publicação na imprensa oficial (art. 8º da EC nº 45/04).



    3. Agravo desprovido.” (Rcl 3.284-AgR/SP, Rel. Min. Ayres Britto).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SUMULADA. SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO (ART. 161, PAR. ÚN., DO RISTF). AGRAVO REGIMENTAL.



    A reclamação constitucional (art. 102, I, l da Constituição) não é meio de uniformização de jurisprudência. Tampouco serve como sucedâneo de recurso ou medida judicial eventualmente cabíveis para reformar decisão judicial.



    Não cabe reclamação constitucional por alegada violação de entendimento jurisprudencial, independentemente de ele estar consolidado na súmula da Jurisprudência Dominante do Supremo Tribunal Federal (Súmula Tradicional).



    Hipótese na qual a orientação sumulada tida por ofendida não era vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º da Constituição.



    Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento.” (Rcl 6.135-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa).



    Em suma, o que pretende a reclamante, em última análise, é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade incompatível com a destinação que lhe foi atribuída pela Carta Magna, segundo a jurisprudência desta Corte. A propósito, invoco trechos da ementa do acórdão na Rcl 7.422-AgR/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux:



    “[...] a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: (i) a impossibilidade de utilizar per saltum a Reclamação, suprimindo graus de jurisdição; (ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estarem definidas em rol numerus clausus; e (iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma.” (grifei).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator